Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1011595-77.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela GEAP – Autogestão em Saúde, em virtude da decisão de Id. 59198454, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, somente para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com a Recorrente, o Apelo foi desprovido nos termos do artigo 932, inciso VIII, do CPC.
Reitera a tese de que o cancelamento do plano de saúde é devido, porque a Agravada estava inadimplente.
Reafirma que de acordo com as regras estipuladas no regulamento do plano de saúde, se a margem consignada do beneficiário não comportar o valor da contribuição mensal, cabe à Operadora encaminhar para a residência do beneficiário o valor do débito para a quitação e ao beneficiário, o qual cabe efetuar o pagamento. Todavia, segundo a Agravante, a Recorrida não pagou o valor devido.
Conclui que não praticou qualquer ato ilícito e que por este motivo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.
De outro norte, alega que não houve ofensa aos direitos da personalidade da Agravada, para motivar a fixação da verba indenizatória.
A Agravante aduz que é imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, a fim de evitar prejuízos às partes.
Destaca que o provimento judicial é totalmente reversível, pois ao final da demanda, caso o Agravo seja desprovido, o efeito suspensivo será revogado.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Recurso ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, sequer justificou o pleito com fundamento nos requisitos da Lei Processual Civil.
Ademais, as razões não retratam qualquer situação de prejuízo imediato ou de relevância capaz de ensejar a concessão do efeito suspensivo.
A Agravante tão-somente alega que a atribuição do efeito suspensivo é necessária “para que sejam evitados maiores prejuízos a ambas as partes”. Ou seja, o pedido não se assenta em razões que retratem situação de prejuízo concreto, mas de conjecturas.
Nesse contexto, diante da falta de demonstração dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Agravo Interno apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se o Espólio de Maria Xavier de Lima para, nos termos do artigo 1.021, § 2.o, do CPC, apresentar defesa no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora